Tribunal: STF
Processo: RE 226225
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Pagamento de vencimentos.
Constituição Estadual que estabelece data-limite para o pagamento de
vencimentos, corrigindo-se monetariamente seus valores se pagos em
atraso.
        - A jurisprudência desta Corte já se firmou
(particularmente ao julgar a ADIN 176) no sentido de que o
estabelecimento, em Constituição Estadual, de data-limite para o
pagamento dos servidores estaduais e a determinação de correção
monetária, em caso de atraso, não ofendem o princípio da
independência dos Poderes, pois não implicam a criação de cargos ou
o aumento de remuneração, nem ferem o poder de iniciativa exclusiva
do Governador do Estado. Ademais, de há muito, e independentemente
de lei que a imponha, este Tribunal se manifesta no sentido da
incidência de correção monetária sobre os vencimentos pagos em
atraso por entender tratar-se de dívida de caráter alimentar; assim,
por haver, em última análise, a Constituição estadual reconhecido
esse caráter a tais débitos, não há como pretender-se tenha ela
invadido competência privativa da União Federal.
Recurso extraordinário não conhecido.